Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-11.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS FIXADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DA INTERRUPÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida à obrigação de pagar a quantia de R$ 7.136,00 (sete mil, cento e trinta e seis reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente argumenta que, embora tenha sido reconhecida a culpa exclusiva da requerida e fixada a indenização material, o juízo desconsiderou o sofrimento experimentado, tratando-o como mero dissabor. Alega que, em razão de sua idade avançada (78 anos) e da proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso, o acidente repercutiu de forma acentuada em sua dignidade, autonomia e qualidade de vida. Relata ter sofrido abalos físicos e psicológicos, limitações de locomoção, dependência de terceiros, exposição vexatória perante a comunidade, bem como sintomas persistentes de dores, insônia, tonturas e insegurança para dirigir. Aduz que tais circunstâncias configuram violação concreta a direitos da personalidade, não se tratando de inconveniente cotidiano. Requer, portanto, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pugnando pela fixação do quantum em R$ 15.000,00, nos termos do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se o acidente de trânsito gerou, além dos danos materiais já reconhecidos, a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito. Na origem, a parte requerente, ora recorrente, narra que conduzia seu veículo VW/Gol e reduziu a velocidade em razão do trânsito lento na via que liga Águas Claras a Vicente Pires, quando foi atingido na traseira pelo VW/Up Cross dirigido pela requerida/recorrida, o que ocasionou danos na parte posterior e frontal do automóvel, em virtude do impacto que o projetou contra outro veículo à frente. Relata que o acidente teria provocado prejuízos materiais relativos a consertos, peças e guincho, além de abalos físicos e psicológicos, especialmente em razão da idade avançada do autor, que afirma ter desenvolvido insegurança para dirigir, dores persistentes e limitações em sua rotina cotidiana.
5. Incontroversa a responsabilidade da parte recorrida, a qual foi condenada a promover a reparação dos prejuízos materiais sofridos pela parte recorrente, visando o conserto dos danos ao seu veículo.
6. A pretensão recursal limita-se à revisão da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais.
7. Cumpre ressaltar que, além da conduta e do dano, é pressuposto da responsabilidade civil o nexo ou relação de causalidade. Nesse contexto, a teoria da causalidade direta e imediata, também conhecida como teoria da interrupção do nexo causal, é a que prevalece na responsabilidade civil brasileira. De acordo com essa teoria, apenas serão reparados os danos que decorram como efeitos necessários da conduta do agente, conforme previsto no art. 403 do Código Civil. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1366016, 1721982 e 1902190.
8. No caso, as repercussões físicas e psicológicas descritas pelo recorrente - dores, tonturas, insônia, insegurança ao dirigir e constrangimentos sociais - são de natureza eminentemente subjetiva, entretanto carecem de comprovação idônea e de vínculo direto com o acidente, não tendo sido juntados laudos ou relatórios médicos que atestem a sua ocorrência e nexo causal com o evento danoso.
9. Acresça-se que a condição de pessoa idosa, por si só, não autoriza presunção de dano moral sem demonstração objetiva de lesão a direito da personalidade. Embora a situação lhe tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que tal fato tenha sido suficiente para causar ofensa à dignidade ou sofrimento psicológico excepcional que justifique a indenização pretendida.
10. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, negando provimento ao recurso da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 403.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 25.08.2021; Acórdão 1721982, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 21.06.2023; Acórdão 1902190, Relator: Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 05.08.2024.